Tribunal: TJES
Processo: 0000200-05.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-05.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NELDARIO HAESE e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000200-05.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NELDARIO HAESE, CLAUDEMIR MINGOV, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDEMIR MINGOV, NELDARIO HAESE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pela Defesa e pelo assistente de acusação contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto. A Defesa busca a anulação do julgamento, alegando que a decisão de afastar a legítima defesa é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa. O assistente de acusação requer a majoração da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de legítima defesa e acolher a versão acusatória, é manifestamente contrária à prova dos autos;
(II)
estabelecer a fração de redução de pena aplicável à tentativa, com base no
iter criminis
percorrido;
(III)
verificar a possibilidade de exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias do crime já utilizadas para qualificar o delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de veredito do Tribunal do Júri, com base no art. 593, III, "d", do CPP, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório.

A existência de duas teses contrapostas – legítima defesa e acusação – amparadas em diferentes elementos de prova (depoimentos de testemunhas e declarações da vítima) permite aos jurados optar por uma delas sem que se configure decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A escolha dos jurados pela versão acusatória, que encontra respaldo em depoimentos de testemunha presencial e da vítima, está protegida pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O critério para a fixação da fração de diminuição pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do CP) é o
iter criminis
percorrido. Quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor deve ser a redução.

A aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa é justificada quando o resultado morte esteve iminente, como no caso em que o agente efetuou múltiplos disparos, atingiu a vítima, recarregou a arma para continuar a execução e a vítima sobreviveu por circunstâncias alheias à sua vontade (fuga e socorro de terceiros).

A fixação da pena-base deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

É vedada a utilização de circunstâncias elementares do crime ou de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para majorar a pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Mantém-se a pena-base no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais são consideradas neutras ou favoráveis ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

Não se anula o veredito do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados, diante de teses plausíveis e antagônicas, acolhem a versão acusatória com base em elementos probatórios válidos.

A fração de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito, justificando-se o patamar mínimo quando o
iter criminis
percorrido demonstra a iminência do resultado letal.

As circunstâncias que fundamentam a qualificadora do crime não podem ser novamente valoradas na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848/1940): art. 14, parágrafo único; art. 59; art. 121, § 2º, IV.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689/1941): art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 2.153.148/MG, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.04.2025.

TJDFT, Acórdão 1697494, 00045148120158070007, 2ª Turma Criminal, rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000200-05.2021.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NELDARIO HAESE, CLAUDEMIR MINGOV, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CLAUDEMIR MINGOV, NELDARIO HAESE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
CLAUDEMIR MINGOV
e pelo assistente de acusação,
NELDÁRIO HAESE
, em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o primeiro apelante pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, em 23 de fevereiro de 2021, por volta das 22h49min, na localidade de Alto Rio Lamego, o apelante Claudemir Mingov, com intenção de matar, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima Neldário Haese, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

No recurso, a Defesa de CLAUDEMIR MINGOV requer a anulação do julgamento, sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, por não ter sido acolhida a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora e pela aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

Por sua vez, o assistente de acusação, NELDÁRIO HAESE, busca a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja majorada ao patamar máximo legalmente previsto, em razão das circunstâncias judiciais que entende desfavoráveis ao réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo do assistente de acusação e, em outra peça, pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

A Defesa, ao apresentar suas razões, também contrarrazoou o recurso da acusação, pugnando por seu improvimento.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pugna pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

A Defesa de Claudemir Mingov sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de legítima defesa, divorciou-se completamente do acervo probatório. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O provimento de apelação com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, exige que o veredito popular seja arbitrário, esdrúxulo e totalmente dissociado das provas coligidas. Não é o que se verifica na hipótese.

No caso focado, os autos revelam a existência de duas teses antagônicas. A defensiva, amparada nos depoimentos do pai e do cunhado do réu, sustenta que o acusado agiu para repelir injusta agressão, após a vítima ter invadido sua residência portando um cano de PVC, motivada pela descoberta de um relacionamento amoroso entre o réu e sua esposa.

De outro lado, a tese acusatória, que prevaleceu, encontra robusto amparo probatório.

A vítima, Neldário Haese, declarou ter sido atingida pelo primeiro disparo em suas costas, de inopino, e que, ao tentar fugir, foi perseguida e alvejada outras vezes.

Tal versão é corroborada pelo depoimento da testemunha presencial Adauri Carlos Schwanz.

Este afirmou ter visto "a vítima correndo e o acusado atrás atirando", e presenciou o momento em que o réu, após descarregar a arma, retornou para recarregá-la e efetuou novo disparo, além de ameaçar quem tentasse socorrer o ofendido.

Dessa forma, a opção dos jurados pela tese da acusação não representa decisão contrária à prova, mas sim a escolha por uma das versões plausíveis apresentadas em Plenário, com suporte em elementos de convicção idôneos.

Incide, no caso, o princípio da soberania dos veredictos, constitucionalmente assegurado.

Nesse sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Adiante, a Defesa pleiteia a aplicação da fração redutora da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Razão, novamente, não lhe assiste.

O critério para aferição do
quantum
de diminuição previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal é o
iter criminis
percorrido pelo agente.

Quanto mais o autor se aproxima da consumação do delito, menor deve ser a fração de redução.

No caso concreto, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou adequadamente a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço). Justificou que o evento morte esteve muito próximo de ocorrer, conclusão extraída da quantidade de disparos, das regiões atingidas na vítima e do depoimento da testemunha Alaira Hammer, com formação em enfermagem, que descreveu o estado crítico em que encontrou o ofendido, "com 'olhos de peixe morto', indicativo de que estava indo a óbito".

Os autos apontam que o réu não apenas descarregou sua arma contra a vítima, como também a recarregou para prosseguir na execução, que somente não se consumou pela fuga e socorro prestado ao ofendido.

Assim, a proximidade com o resultado letal é manifesta, o que torna a fração de 1/3 (um terço) a mais adequada e proporcional à hipótese.

Nesse sentido:

“
(...). 6. O magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição da pena. (...) (STJ - AgRg no REsp n. 2.153.148/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)”.

O assistente de acusação NELDARIO HAESE, por sua vez, almeja a exasperação da pena-base ao máximo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal seriam desfavoráveis ao réu.

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, por não vislumbrar vetores negativos a serem sopesados. A análise foi criteriosa e não comporta reparos.

A culpabilidade foi considerada inerente ao tipo penal; os antecedentes são favoráveis; a conduta social e a personalidade não puderam ser aferidas por ausência de elementos nos autos; e as consequências foram tidas como próprias do crime.

As circunstâncias do delito, apontadas pelo recorrente como gravíssimas — como a perseguição e a recarga da arma —, foram corretamente valoradas pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Utilizá-las novamente para majorar a pena-base configuraria inaceitável
bis in idem
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Portanto, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida que se impõe, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)